Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0706983-36.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: SIND. DOS TRABALHADORES EM EMP. DE LOC. DE VIDEOS ESC. DE ADV.CONSULTORIA DO DF RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao receber a presente reclamação, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 33376461): “Ao reclamante para, em cinco dias, declinar em qual hipótese do art. 988 do CPC está fundamentada a presente reclamação, bem como qual o julgado paradigma, sob pena de não conhecimento.” Em cumprimento, o reclamante apresentou petição (id. 33752568), para “informar que a presente reclamação foi apresentada com fulcro no artigo 988, II do CPC, visto que em nenhum momento o Reclamado apresentou provas documentais do direito alegado”. É o necessário relato. Decido. A presente reclamação foi proposta contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no Agravo Regimental Cível no 0718586-29.2020.8.07.0016, interposto de decisão que não conheceu do recurso inominado do reclamante, com a seguinte ementa: “JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO PREPARO. Art. 42, § 1o, DA LEI N. 9.099/95. SISTEMA PRÓPRIO E ESPECIAL. CPC. INAPLICABILIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto pelo réu/recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. 2. Aduz que com a entrada em vigor da Lei 13.105/2015, houve alteração da Lei 9.099/95. Isso porque, a lei posterior revoga a lei anterior nos termos em que há incompatibilidade, conforme artigo 2o, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Portanto, a regra do artigo 1.007, §4o da Lei 13.105/2015, tem que ser acatada, mesmo em se tratando de processo perante os Juizados Especiais Cíveis. 3. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, e art. 74, §§ 1o, 2o e 3o, do RITR, que deve ser realizado nas 48 horas após a sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. No mesmo sentido, o Enunciado 80, do FONAJE. 4. Diante de expressa previsão legal e regimental, a aplicação do CPC se dá apenas de forma supletiva (art. 1.046, § 2o, CPC). Por isso, inaplicável ao sistema recursal dos Juizados Especiais - próprio e especial -, as diretrizes do art. 1.007, § 4o, do CPC (Enunciado 168, FONAJE). O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 5. Ademais, a omissão do legislador quanto à possibilidade de complementação do preparo pelo recorrente dentro da sistemática dos Juizados Especiais é proposital ou eloquente, uma vez que a parte já goza de 48 horas, após a interposição do recurso, para realizar o preparo, diverso, portanto, do próprio regramento do “caput” do art. 1.007, ao dispor que o preparo há de ser realizado, obrigatoriamente, no ato da interposição do recurso, no caso, apelação cível. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.” Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental 1 de 15/04/2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental 1 de 15/04/2016)” Ainda, disciplina a Resolução STJ/GP no 03/16: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). Das normas acima transcritas, infere-se, primeiramente, que é cabível reclamação de acórdão das Turmas Recursais para dirimir divergência com a jurisprudência do e. STJ e, ainda, é exigido que essa jurisprudência seja consolidada em súmula ou oriunda de julgamento qualificado daquela e. Corte, assim considerado o acórdão proferido em incidente de assunção de competência, resolução de demanda repetitiva ou julgamento de recurso especial repetitivo. A presente reclamação não está embasada em nenhuma das hipóteses supracitadas, o que se confirma, inclusive, pela omissão do reclamante em indicar qual seria o acórdão paradigma, conforme determinado no despacho de id. 33376461. Destaque-se que, embora o reclamante fundamente a reclamação no inc. II do art. 988 do CPC, tal previsão legal não tem aplicação a acórdão de Turma Recursal, cujas hipóteses de cabimento são as acima previstas. Além disso, a reclamação para “garantir a autoridade das decisões do Tribunal”, pressupõe a existência de um processo prévio, em relação ao qual o Tribunal profere determinada decisão, e essa r. decisão é descumprida, no bojo daquele próprio processo, circunstância que tampouco se verifica nos autos. Aliás, da atenta leitura da petição inicial, é patente que a pretensão do reclamante é, em verdade, de reexame do acórdão, mediante indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que é manifestamente inadmissível. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 24 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora